Tribunal: TJPA
Processo: 0800674-18.2023.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800674-18.2023.8.14.0019

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: RAIMUNDO SANTOS PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800674-18.2023.8.14.0019

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇA

AGRAVANTE: RAIMUNDO SANTOS PINTO

AGRAVADO (A): BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL.
QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir indenização por danos morais para R$ 3.000,00 e adequar a repetição do indébito à modulação fixada pelo STJ.

2. Ação originária objetivou declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de contratação de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado; (ii) saber se a repetição do indébito deve ocorrer integralmente em dobro, sem observância da modulação fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade, uma vez que houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

5. Inexistência de litigância de má-fé, por se tratar de exercício regular do direito de recorrer.

6. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

7. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021.

8. Ausência de elementos aptos a afastar a aplicação do precedente vinculante do STJ ou a justificar a revisão da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O valor de indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado em patamar compatível com a jurisprudência local. 2. A repetição do indébito em relações de consumo deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS. 3. A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAIMUNDO SANTOS PINTO
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, ao dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, reformou em parte a sentença de primeiro grau para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais e adequar a devolução dos valores descontados indevidamente à modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, a parte autora, ora agravante, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, sob a alegação de que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, utilizada para o recebimento de benefício previdenciário, decorrentes de tarifas e anuidades de um cartão de crédito que afirma jamais ter contratado. Requereu, assim, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e a compensação pelos abalos morais experimentados.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos inaugurais, declarando a inexigibilidade da dívida e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. A sentença baseou-se na falha da prestação do serviço e na não comprovação, por parte do banco, da legitimidade da contratação.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de Apelação sustentando, preliminarmente, a carência da ação por ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, defendeu a regularidade das cobranças, a inexistência de danos morais indenizáveis por classificar o evento como mero aborrecimento, a impossibilidade de repetição em dobro ante a suposta ausência de má-fé e, subsidiariamente, postulou a redução do valor indenizatório.

Ao apreciar a insurgência, esta Relatoria proferiu Decisão Monocrática (Id. 30959275) conhecendo e dando parcial provimento ao apelo. A decisão reformou a sentença para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 e determinou que a repetição do indébito observasse a modulação de efeitos firmada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS), mantendo hígidos os demais comandos sentenciais. A ementa da decisão restou assim redigida:

"

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO NÃO AUTORIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RESTITUIÇÃO MODULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de devolução de desconto não autorizado cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor idoso. Reconhecida a inexistência de contratação de serviço bancário (anuidade de cartão), com determinação de cessação dos descontos e condenação do banco ao pagamento de danos morais e materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há falta de interesse de agir pela ausência de prévia tentativa administrativa; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário; (iii) definir se houve dano moral indenizável; (iv) apurar o cabimento da repetição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, à luz do art. 5º, XXXV, da CF/88, e da afirmação do recorrido quanto à tentativa de resolução administrativa frustrada. 4. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297/STJ. 5. Falha na prestação do serviço caracterizada pela ausência de prova da contratação do cartão de crédito e das respectivas tarifas, contrariando o art. 1º da Resolução Bacen nº 3.919/2010 e o art. 373, II, do CPC. 6. Reconhecimento de cobrança indevida de valores incidentes sobre verba alimentar (benefício previdenciário), impondo-se a restituição nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. Aplicação da modulação de efeitos firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021. 8. Dano moral configurado in re ipsa, diante da indevida retenção de verba alimentar de pessoa idosa, revelando prática abusiva e conduta atentatória à dignidade do consumidor. 9. Redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Aplicação dos consectários legais nos termos das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ, com atualização dos danos materiais pelo IPCA até a citação e aplicação da Taxa Selic a partir de então; quanto aos danos morais, incidência da Selic desde a citação, subtraído o IPCA até a sentença, e, após, somente a Taxa Selic. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para: a) reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais); b) adequar a restituição do dano material à modulação de efeitos do STJ, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, observando os critérios de atualização especificados. Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifa bancária sem comprovação de contratação caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando restituição dos valores pagos e indenização por dano moral. 2. A restituição em dobro deve observar a modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021. 3. O desconto indevido sobre benefício previdenciário de consumidor idoso gera dano moral in re ipsa."

Inconformado, o autor manejou o presente Agravo Interno (Id. 31095757). Em suas razões, pugna pelo restabelecimento da indenização por danos morais ao valor de R$ 8.000,00, defendendo que a redução fragiliza a reparação integral e esvazia a função pedagógica da medida, especialmente diante de sua condição de hipervulnerabilidade. Argumenta, ainda, a inaplicabilidade da modulação de efeitos do STJ, sustentando que a ausência de contrato denota má-fé objetiva, o que justificaria a restituição em dobro de todos os valores debitados, sem qualquer limitação temporal.

Devidamente intimado, o banco agravado apresentou contrarrazões (Id. 31701510), arguindo que o recurso não merece ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade, afirmando que o agravante se limitou a repetir as teses já rechaçadas. No mérito, defende o acerto da decisão monocrática, vez que proferida em estrita observância à jurisprudência pacificada desta Corte e do Tribunal da Cidadania. Pugna pelo desprovimento do agravo e requer a condenação do agravante por litigância de má-fé, alegando intuito manifestamente protelatório.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Tribunal, razão pela qual dele conheço.

Das Preliminares

O banco agravado, em sede de contrarrazões, postula o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática. A preliminar, contudo, não merece prosperar. Da simples leitura das razões recursais, nota-se que o agravante atacou diretamente os pilares que alicerçaram o provimento parcial da apelação, sendo eles a redução do
quantum
indenizatório e a aplicação temporal da restituição em dobro. Havendo o devido diálogo entre a insurgência e o comando decisório, rejeito a preliminar de inadmissibilidade.

Da mesma forma, afasto o pleito de condenação do autor por litigância de má-fé. A interposição de recurso cabível, consubstanciada na pretensão legítima de submeter a decisão monocrática ao crivo do órgão colegiado, constitui regular exercício do direito de defesa e do contraditório, não se amoldando às hipóteses sancionatórias do art. 80 do Código de Processo Civil.

Do Mérito

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado reside na adequação do valor fixado a título de danos morais e na forma de restituição dos valores descontados indevidamente.

No que tange ao valor da indenização, é cediço que o arbitramento deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando compensar a vítima sem gerar enriquecimento sem causa, ao passo que exerce função pedagógica sobre o ofensor.

Embora o agravante destaque sua condição de saúde e idade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado monocraticamente não se mostra irrisório. Pelo contrário, alinha-se à média praticada por esta 1ª Turma de Direito Privado e por outros órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos de descontos de anuidades e tarifas bancárias não contratadas.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR IDOSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 – Cuida-se de ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidor idoso em face de instituição financeira, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, a título de anuidade de cartão de crédito supostamente não contratado. 2 – A controvérsia cinge-se a duas questões centrais: (a) se é cabível a restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente, inclusive anteriores a março de 2021; e (b) se a conduta da instituição financeira caracteriza violação de direitos da personalidade a ensejar reparação por danos morais. 3 – O banco não se desincumbiu do ônus de provar a contratação do cartão de crédito (CPC, art. 373, II), tampouco apresentou qualquer documento hábil a demonstrar o consentimento do autor, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável (CDC, art. 6º, VIII). Configurada a má-fé na cobrança reiterada e injustificada, impõe-se a devolução dos valores em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), desde o início dos descontos (01/04/2016) até sua cessação. 4 – Os descontos indevidos, realizados ao longo de anos, sobre verba de natureza alimentar pertencente a idoso aposentado, revelam afronta à dignidade da pessoa humana, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. O dano moral é presumido (in re ipsa) e decorre da violação direta a direitos fundamentais da personalidade.
5 – O quantum reparatório deve ser fixado de forma proporcional, razoável e pedagógica, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, sendo adequada a fixação do valor indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais).
6 - NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., mantendo integralmente a sentença de primeiro grau no que tange à declaração de inexistência da relação jurídica e à repetição dos valores indevidamente cobrados; b) DADO PROVIMENTO ao recurso interposto por BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA, para determinar a repetição em dobro de todos os valores indevidamente cobrados durante todo o período (01/04/2016 até a cessação dos descontos) e reconhecer a ocorrência de danos morais, fixando a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais);

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006012420218140049 29606701, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTA BENEFÍCIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS. CONVERSÃO UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança não autorizada de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário compromete verba de natureza alimentar, caracterizando violação à dignidade da pessoa idosa e hipossuficiente. 4. O dano moral, em tais hipóteses, prescinde de comprovação do prejuízo concreto, sendo presumido (in re ipsa), consoante jurisprudência consolidada do STJ. 5. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e suficiente para compensar o abalo e cumprir a função pedagógica da condenação. 6. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e provido para condenar o banco apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de tarifas em conta benefício, convertida unilateralmente em conta corrente tarifada, configura dano moral presumido, quando afeta verba de natureza alimentar e atinge pessoa idosa e hipossuficiente.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800703-81.2023.8.14.0047 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-18)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ONEROSOS. PRESUNÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA DA PARTE HIPOSSUFICIENTE ACERCA DOS SERVIÇOS EXISTENTES NA CONTA BANCÁRIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM COBRAR DESCONTAR VERBAS ALIMENTARES DA AUTORA SEM RESPALDO CONTRATUAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não comprova a contratação expressa e destacada de serviços onerosos, como pacote de tarifas ou limite de crédito, descumprindo o dever de informação previsto no CDC e nas Resoluções do BACEN. 4. A autora, pessoa idosa e autodeclarada analfabeta funcional, é presumidamente vulnerável, o que impõe ao banco dever redobrado de transparência e esclarecimento quanto à contratação de serviços. 5. A simples movimentação financeira com saldo negativo não configura, por si só, contratação tácita de crédito rotativo. 6. A ausência de contrato atrai a incidência da jurisprudência consolidada no STJ e tribunais locais, que presume a inexistência de comprovação da contratação em prejuízo do consumidor. 7. Caracterizada a má-fé da instituição financeira, ao descontar valores oriundos de verba alimentar da autora sem qualquer respaldo contratual, é devida a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura lesão à dignidade da pessoa humana e ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar por danos morais. 9. O valor de R$ 2.000,00 é proporcional, atende aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
10. Os juros moratórios possuem termo inicial desde o vencimento da obrigação (cada desconto indevido), por se tratar de dívida líquida decorrente de responsabilidade contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação de serviços bancários onerosos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário torna indevida a cobrança de encargos. 2. A repetição do indébito em dobro é cabível quando ausente prova de engano justificável e evidenciada a má-fé do fornecedor. 3. A cobrança indevida sobre verba alimentar, sem autorização expressa, configura dano moral indenizável, especialmente quando praticada contra pessoa idosa e vulnerável, fluindo os juros de mora desde a data do vencimento das obrigações.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800382-25.2023.8.14.0054 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-10)”
(nossos grifos)

Nota-se que, embora existam variações, o montante de R$ 3.000,00 permanece dentro de uma zona de razoabilidade aceita pela jurisprudência local para casos que não envolvem negativação do nome em cadastros de restrição ao crédito.

Portanto, mantenho o valor fixado na decisão monocrática.

Quanto à restituição dos valores, o agravante insurge-se contra a aplicação da modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS. Todavia, a tese fixada pela Corte Especial do STJ é clara ao estabelecer que a repetição em dobro, independentemente de má-fé, aplica-se apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma (30/03/2021).

Para os descontos ocorridos antes desse marco, a devolução em dobro exigiria a prova cabal da má-fé, o que não se presume apenas pela falha na prestação do serviço. Assim, a decisão monocrática agiu com acerto ao determinar a restituição simples para o período anterior e dobrada para o posterior.

Confira-se o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)”
(nossos grifos)

A modulação é imperativa para garantir a segurança jurídica, não havendo espaço para distinções baseadas na ausência de contrato, uma vez que o precedente abarca todas as relações de consumo privadas.

O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já apreciadas. A decisão recorrida está em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026